Tribunal: STF
Processo: ARE 1432815
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo: 



    “EMENTA: Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - Decisão que rejeitou exceção de preexecutividade, com observação apenas para que seja observado o limite máximo da taxa SELIC pelo exequente, na atualização de seu crédito - Insurgência contra aplicação de índices de correção monetária e juros de mora que superam aqueles utilizados pela União Federal - Lei Municipal nº 081/2007 - Cobrança efetuada com base em normas municipais, no exercício da competência tributária outorgada aos Municípios pela Lei Maior Recurso Provido, para, manter a aplicação da correção monetária e os juros de mora conforme a legislação municipal”. (eDOC 4, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 24, § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a Fazenda Municipal não pode aplicar indexador superior ao da Selic, uma vez que ela tem natureza jurídica híbrida, por abranger, simultaneamente, a atualização monetária e os juros de mora.



    Afirma-se que esta Corte assentou o caráter financeiro dos índices de correção monetária, que representam a atualização de um valor em face do fenômeno inflacionário, no julgamento da ADI 442, ao apreciar a constitucionalidade do art. 113 da Lei paulista 6.374/1989, que dispunha acerca da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo – UFESP com atualização monetária pelo Índice de Preço ao Consumidor –IPC.



    Aponta-se que os juros moratórios, em matéria tributária, atuam como uma indenização ao estado pela falta de pagamento do tributo no prazo. 



    Alega-se que, existindo norma geral editada pela União acerca das matérias dispostas no rol de incisos do art. 24, entre as quais as de direito tributário e financeiro, compete aos estados e ao Distrito Federal legislar apenas em caráter supletivo. 



    Argumenta-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte, é lícito aos estados fixarem alíquotas para fins de correção monetária, desde que observado como limite eventual índice estabelecido pela União na cobrança dos seus créditos, por se tratar de matéria de competência concorrente. 



    Assevera-se, assim, que esse entendimento seria aplicável aos juros de mora, tendo em vista igualmente tratar-se de matéria prevista no art. 24 da Constituição Federal, bem como diante da ressalva expressa no § 1º do art. 161 do CTN.



    Aduz-se que, atualmente, em âmbito federal, encontram-se reunidas a correção monetária e os juros de mora em um único índice, qual seja, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC (Lei 9.250/1995). 



    Sustenta-se a impossibilidade de se exigir do contribuinte taxa de juros, que embute correção monetária, extrapolando o limite preconizado pela SELIC, aplicável aos tributos federais. Aponta-se assim a observância do limite máximo da taxa SELIC pelo município, na atualização de seu crédito tributário, em consonância ao limite fixado na ADI 442.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    No caso, verifico que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os estados-membros não possuem competência para fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, embora possam defini-los em patamares inferiores. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte:



    “SÃO PAULO. UFESP. ÍNDICES FIXADOS POR LEI LOCAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 22, II E VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Entendimento assentado pelo STF no sentido da incompetência das unidades federadas para a fixação de índices de correção monetária de créditos fiscais em percentuais superiores aos fixados pela União para o mesmo fim. Ilegitimidade da execução fiscal embargada no que houver excedido, no tempo, os índices federais. Recurso parcialmente provido” (RE 183.907, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJe 16.4.2004).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 113 DA LEI N. 6.374, DE 1º DE MARÇO DE 1.989, DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DA UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO UFESP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR IPC. UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO FATOR DE ATUZALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ARTIGO 24, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 1. Esta Corte, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que, embora os Estados-membros sejam incompetentes para fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, podem defini-los em patamares inferiores --- incentivo fiscal. Precedentes. 2. A competência dos Estados-membros para fixar índices de correção monetária de créditos fiscais é tema que também foi examinado por este Tribunal. A União e Estados-membros detêm competência legislativa concorrente para dispor sobre matéria financeira, nos termos do disposto no artigo 24, inciso I, da CB/88. 3. A legislação paulista é compatível com a Constituição de 1988, desde que o fator de correção adotado pelo Estado-membro seja igual ou inferior ao utilizado pela União. 4. Pedido julgado parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao artigo 113 da Lei n. 6.374/89 do Estado de São Paulo, de modo que o valor da UFESP não exceda o valor do índice de correção dos tributos federais”. (ADI 442, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 28.5.2010)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributos de competência do Estado. Correção monetária pela UFESP. Legitimidade declarada pelo Plenário do Tribunal. Parâmetro para atualização da unidade fiscal: índice fixado pelo Governo Federal. 1. A Corte consolidou o entendimento de que são válidos os decretos do Estado de São Paulo que determinaram a correção monetária do débito tributário antes do vencimento da obrigação, acentuando, contudo, que tal correção deve ser feita com base em índice que não supere aquele utilizado na atualização dos tributos federais . 2. Ademais, no julgamento da ADI nº 442/SP, da relatoria do Ministro Eros Grau, esta Corte teve a oportunidade de reafirmar esse posicionamento. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 231875 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.12.2012).



    “ICMS CORREÇÃO MONETÁRIA COMPETÊNCIA CONCORRENTE ARTIGOS 22, INCISO VI, E 24, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PRECEDENTE DO PLENÁRIO. O Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 183.907-4/SP, assentou competir ao Estado legislar sobre correção monetária de tributo, declarando o caráter oficial do fator da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE utilizado na atualização da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP, devendo ser respeitado, como teto, o índice de reajuste dos tributos federais” (AI 490.050 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.5.2011).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para, reformando o acórdão impugnado, aplicar a correção monetária e os juros de mora em patamar que não exceda o valor do índice de correção dos tributos federais, nos termos da ADI 442.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente